Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. PARÂMETRO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC. NORMA COGENTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
1. Prevê o art. 85, § 8o-A, do CPC, que, na hipótese de fixação dos honorários por apreciação equitativa, “o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Trata-se de norma cogente, ou seja, de observância obrigatória pelo julgador.
2. Recurso provido.